Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. LATERAL. VIA PREFERENCIAL. CUIDADO OBJETIVO. AUSENTE. RESPONSABILIDADE. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021). 1.1. A mera insatisfação da apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. 1.2. O Código de Processo Civil prevê o cabimento do recurso de Apelação e impõe à parte inconformada com o decisum expor suas razões, de fato e de direito, para pedir a reforma ou a decretação de sua nulidade. 1.3. Não há que se falar em nulidade da sentença, quando a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com esteio no acervo probatório produzido nos autos, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever de cuidado objetivo do condutor ao estabelecer que este, a todo momento, deverá ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis, assim como deverá demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (artigos 28, 36 e 44).
3. O artigo 35 do CTB determina que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
4. Uma vez que a colisão decorreu do fato de o veículo dos requeridos ter adentrado em avenida principal e preferencial onde trafegava o veículo segurado pela autora, sem a devida observância do dever de cuidado objetivo e sem indicação clara da sua intenção de efetuar deslocamento lateral, resta configurada a culpa dos requeridos. Precedentes.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Honorários majorados.